Tribunal: STF
Processo: HC 184032
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diogo Leo Macruz Correa, advogado, em benefício de Wilson Clayton Miranda, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 570.645, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0019427-80.2020.8.19.0000 pela Desembargadora Suimei Meira Cavalieri, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Piraí/RJ pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), na Ação Penal n. 0001653-44.2016.8.19.0043.
    Em 31.7.2018, o recurso defensivo de Apelação n. 0001653-44.2016.8.19.0043 foi julgado pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que reduziu a pena de Wilson Clayton Miranda para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa:
    “TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1º) EXISTÊNCIA DE PROVA, ROBUSTA, HARMÔNICA E CRISTALINA, POSITIVANDO, COM GRAU DE CERTEZA, QUE OS ACUSADOS TINHAM EM DEPÓSITO, VISANDO À ILÍCITA MERCANCIA, AS DROGAS IDENTIFICADAS NO LAUDO PERICIAL (MACONHA E COCAÍNA); 2º) QUANTO AO ACUSADO WILSON C. MIRANDA, HAVENDO ÚNICA REINCIDÊNCIA, QUE NÃO É ESPECÍFICA, O INCREMENTO DE UM SEXTO MOSTRA-SE SUFICIENTE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO” (fls. 1-4, e-doc. 8). 
    Tem-se nos autos que, em 28.1.2019, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/RJ (Processo de Execução de Pena n. 0209881-92.2012.8.19.0001) deferiu ao paciente a progressão ao regime aberto, tendo sido estabelecida a prisão albergue domiciliar pela ausência de vagas na Comarca da Capital/RJ, em razão de outra condenação pelo crime de roubo duplamente majorado (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal) proferida nos autos da Ação Penal n. 0001010-57.2011.8.19.0077, que tramitou no juízo da Primeira Vara da Comarca de Seropédica/RJ (e-docs. 10 e 11).
    Em 26.2.2019, foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente para dar cumprimento ao acórdão proferido na Ação Penal n. 0001653-44.2016.8.19.0043 (fl. 2, e-doc. 7).
    O paciente foi preso em 17.3.2020 (fl. 3, e-doc. 7).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0019427-80.2020.8.190000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, alegando que “a prisão se deu por erro e não comunicação entre os órgãos, sobretudo, pela morosidade em julgar a apelação do apenado; que a condenação do paciente ainda não transitou em julgado e que o pedido de expedição de alvará de soltura também encontra amparo na Resolução n. 62 do CNJ, em razão do risco à sua saúde, decorrente da pandemia do COVID-19”. 
    A Relatora, Desembargadora Suimei Meira Cavalieri, indeferiu o requerimento de medida liminar nos termos seguintes:
    “Conforme se depreende da bem lançada decisão do juiz plantonista de 1ª instância, no plantão judicial o Magistrado fica limitado nas consultas processuais, cabendo ao impetrante instruir o requerimento com todos os documentos necessários e imprescindíveis a possibilitar a correta prestação da atividade jurisdicional. Conquanto tenha anexado relatório da pena pela VEP, informando tempo de cumprimento de 06 anos e 09 meses, não há como saber, pela leitura do documento acostado ao indexador 000021, se a pena indicada é inerente ao mesmo crime objeto do mandado de prisão referido na inicial. [...] Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça, através de mera recomendação administrativa (62/2020), traçou apenas diretrizes genéricas sobre questões de natureza processual penal, as quais, no geral, já se acham contempladas pela legislação de regência (CPP) e não subtraem, por óbvio, a competência prevalente da atividade jurisdicional que cada magistrado titulariza para impor a melhor solução jurídica, com força de lei (CF, art. 5º, XXXV; CPP, art. 503, c/c CPP, art. 3º), para o caso concreto. Com efeito, nem mesmo a situação dessa própria pandemia em si tende a exibir maiores consequências jurídico-processuais” (fls. 2-3, e-doc. 6). 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 570.645 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Ribeiro Dantas em 3.4.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que, “por uma absoluta falta de comunicação entre os órgãos, Wilson cumpriu preso sua reprimenda, e depois de quase 01 ano na rua, sua apelação fora julgada chegando até a diminuir 01 ano da condenação, muito embora, ele já tivesse cumprido a maior parte. Toda a questão gira em torno de após julgarem a apelação ter sido expedido mandado de prisão por não ter sido feita a análise simples de como estava o réu naquele momento” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustenta que “o caderno processual trata de um apenado que cumpriu sua pena, e por tempo x merecimento auferiu o direito da prisão domiciliar como segue decisão acostada” (sic, fl. 4, e-doc. 1).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer LIMINARMENTE RECONHECER ESTA PRISÃO ILEGAL E CRUEL, uma vez que o apenado cumpriu sua reprimenda e vinha cumprindo-a no seu seio familiar quando por um erro do ESTADO COATOR lhe foi roubada a liberdade e o contato com os filhos e a esposa.
    Portanto, sendo imprescindível acompanhar a recomendação do CNJ 62/2020 a fim de que não viralizemos este mal dentro dos presídios onde o poder de mortalidade ser sem precedentes. 
    Seja recebido e aceito, para então fulminar a liminar indeferida em instância inferior, terminando assim com a concessão da prisão domiciliar e expedição do alvará de soltura. 
    Não sendo o entendimento de V. Exa. conhecer do writ, suplica esta defesa técnica que conceda de ofício o direito” (sic). 
    6. Em 27.4.2020, determinei a requisição de informações ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/RJ (Processo n. 0209881-92.2012.8.19.0001) e ao juízo da Vara Única da Comarca de Piraí/RJ (Ação Penal n. 0001653-44.2016.8.19.0043) para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração (e-doc. 16).
    7. Nas informações, o juízo da Vara Única da Comarca de Piraí/RJ esclareceu:
    “Nos autos do processo nº. 0001653-44.2016.8.19.0043, o paciente foi denunciado pelo MP juntamente com Guilherme Silva da Rocha, tendo em vista no dia 03 de agosto de 2016, por volta das 16:00 horas, na Servidão das Pedras n° 15, Jaqueira, Piraí/RJ, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e tinham consigo, para fins de tráfico ilícito, 15,1g (quinze gramas e um decigrama) de CLORIDRATO DE COCAÍNA acondicionados em 08 sacolés e 6,2g (seis gramas e dois decigramas) de MACONHA acondicionado em 01 tablete, conforme laudo de fl. 07/08, sem autorização legal e em desacordo com a norma legal ou regulamentar. Denúncia oferecida em 17/08/2016, pasta 02/05. Decretada a prisão preventiva aos 15/08/2016, pasta 58. Pedido de liberdade de Wilson aos 15/08/2016, pasta 65. Decisão que recebeu a denúncia e indeferiu o pleito liberatório proferida aos 18/08/2016, pasta 89. Defesa prévia de Wilson apresentada aos 03/11/2016, pasta 128. AIJ realizada aos 06/12/2016, tendo sido encerrada a instrução, pasta 137/140. Alegações finais do MP oferecidas aos 18/01/2017, pasta 167/187. Alegações finais defensivas aos 14/02/2017, pasta 190/211. Sentença prolatada aos 21/03/2017, pasta 219/224, que condenou Wilson, ora paciente, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado, como incurso no art. 33, caput, Lei 11.343/2006, absolvendo-o das penas previstas no art. 35 do mesmo diploma, mantida a custódia cautelar. 
    Acórdão da 2ª Câmara Criminal, aos 31/07/2018, que acomodou a pena de Wilson em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantendo o regime inicial de pena, conforme pasta 326/329. Certificado o trânsito em julgado aos 14/12/2018, conforme pasta 337. Determinada a expedição de mandado de prisão para cumprimento de sentença aos 20/02/2019, pasta 345. Certidão do OJA aos 28/02/2019 informando que deixou de proceder à prisão do apenado, tendo em vista que não mais se encontrava custodiado na unidade Franz de Castro, conforme pasta 361. Petição do apenado informando seu novo endereço em pasta 429, aos 29/08/2019. Informação de cumprimento de prisão condenatória aos 18/03/2020, pasta 464. Informo, outrossim, que esta magistrada encontra-se impossibilitada de verificar, nesta oportunidade, o andamento processual do apenado junto à VEP, tendo em vista a migração do sistema para SEEU e a não concessão, até o momento, de acesso ao sistema. Esclareço, ainda, que no sistema SIPEN não consta, até o momento da consulta realizada, o local de acautelamento do réu, o que inviabiliza eventual expedição de alvará de soltura” (fls. 2-3, e-doc. 19). 
    O juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/RJ não apresentou as informações requisitadas no prazo solicitado.
    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 570.645, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0019427-80.2020.8.19.0000 pela Desembargadora Suimei Meira Cavalieri, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também como exemplos o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    10.  Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou: 
    “Apesar de a defesa tentar afastar a incidência da Súmula 691/STF, não se verifica fundamento para a excepcionalidade. Como se nota da decisão de fls. 27-32 (e- STJ), a liminar foi indeferida, na origem, mediante a seguinte fundamentação: 
    ‘Conforme se depreende da bem lançada decisão do juiz plantonista de 1ª instância, no plantão judicial o Magistrado fica limitado nas consultas processuais, cabendo ao impetrante instruir o requerimento com todos os documentos necessários e imprescindíveis a possibilitar a correta prestação da atividade jurisdicional. 
    Conquanto tenha anexado relatório da pena pela VEP, informando tempo de cumprimento de 06 anos e 09 meses, não há como saber, pela leitura do documento acostado ao indexador 000021, se a pena indicada é inerente ao mesmo crime objeto do mandado de prisão referido na inicial. [...] Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça, através de mera recomendação administrativa (62/2020), traçou apenas diretrizes genéricas sobre questões de natureza processual penal, as quais, no geral, já se acham contempladas pela legislação de regência (CPP) e não subtraem, por óbvio, a competência prevalente da atividade jurisdicional que cada magistrado titulariza para impor a melhor solução jurídica, com força de lei (CF, art. 5º, XXXV; CPP, art. 503, c/c CPP, art. 3º), para o caso concreto. Com efeito, nem mesmo a situação dessa própria pandemia em si tende a exibir maiores consequências jurídico-processuais. [...]’ (e-STJ, fls. 28-29, com destaque). 
    Como cediço, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 
    (…). O mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso em apreço. Confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: 
    ‘... a decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo... A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. Embora não tenha havido o indeferimento da medida liminar ..., aplica-se à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, considerada a não definitividade da decisão objeto da presente impetração.’ (HC 175174, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 13/09/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 17/09/2019 PUBLIC 18/09/2019, grifou-se). 
    Ainda, no caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem. Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 1-3, e-doc. 6).
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão de instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    14. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora